Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701270-60.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, TERRACAP, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS APELADO: TERRACAP, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E S P A C H O Cuidam-se de apelações cíveis interpostas pelos Réus, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS; NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA; TERRACAP (ID’s 30113839, 30113834 e 30113844), em face de sentença (ID 30113805) proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que negou homologação ao acordo para cumprimento da sentença cujos efeitos estão suspensos, e declarou extinto o presente feito, na forma do art. 485, IV, do CPC: (...) Ocorre que a sentença proferida nos autos referidos encontra-se ainda sem trânsito em julgado, posto que submetida a inúmeros recursos que inviabilizam a tramitação em tempo razoável, inclusive apelações recebidas em efeito suspensivo. A suspensão dos efeitos da sentença sob execução tornam a obrigação nela contida inexigível. Contudo, "a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível" (CPC, 783). A expressão de obrigação exigível no título executivo, que pode ser judicial ou extrajudicial, é pressuposto necessário e inafastável para a promoção de qualquer tipo de procedimento executivo e, por conseguinte, de qualquer possibilidade de homologação de acordo referente a execução de instauração inviável. Em face do exposto, nego homologação ao acordo para cumprimento da sentença cujos efeitos estão suspensos, e declaro extinto o presente feito, na forma do art. 485, IV, do CPC. Custas, pela parte autora. Sem condenação em honorários. O apelado, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, apresentou contrarrazões (ID 30113852) em desfavor do apelante, TERRACAP, em que arguiu preliminar de ausência da capacidade postulatória. A apelante, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS, apresentou também contrarrazões (ID 30113854) em desfavor da parte apelada, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e TERRACAP, em que arguiu preliminar de não conhecimento da apelação da TERRACAP em razão da falta de interesse recursal. Tendo em vista que o processo envolve interesse de incapaz, intime-se o Ministério Público para manifestação, com fulcro nos arts. 178, II e 179, I e II, ambos do Código de Processo Civil. Em seguida, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se a parte Apelante, para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as questões preliminares suscitadas pela parte Ré em contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2021 16:17:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador